Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714535-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BENEVIDES GOMES BARBOSA AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leonardo Benevides Gomes Barbosa contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e deixou de designar a audiência prévia de conciliação (proc. no 0707016-73.2020.8.07.0007, ID no 63997310). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. [...] DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência: 1) que seja suspensa a exigibilidade dos cheques que ainda se encontram em posse da requerida; 2) que seja oficiado o Banco Itaú quanto a suspensão de exigibilidade dos referidos cheques; 3) que os requeridos sejam obrigados a depositar junto ao cartório da Vara os originais de todos os cheques descritos na inicial. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Outrossim, os cheques são títulos ao portador que podem ser endossados à terceiros de boa fé. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante argumenta que estariam preenchidos os requisitos necessário à tutela provisória de urgência pleiteada, considerando a verossimilhança de suas alegações, corroborada pela documentação que instrui a petição inicial, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que os agravados sejam compelidos a depositar em Juízo os originais de todos os cheques descritos na petição inicial e na alínea “d” dos pedidos recursais, os quais devem ter a sua exigibilidade suspensa até que seja possível a resolução da controvérsia. Também requer a designação de audiência prévia de conciliação. Preparo (ID no 16507872 e no 16507875). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, que voluntariamente resolveram celebrar o contrato submetido à análise da controvérsia. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o agravante sustentar a necessidade de rescisão imediata do contrato, diante do inadimplemento do agravado. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram a celebração do contrato de prestação de serviços objeto da controvérsia e de que modo ocorreu a sub-rogação noticiada pelo agravante, cuja avaliação somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Do mesmo modo, considerando a situação fática litigiosa que ensejou a alegada pretensão resistida que embasa a causa de pedir, a designação de audiência de conciliação não trará prejuízo processual ao agravante, até mesmo pelo fato de que ainda poderá ser designada após a apresentação da resposta por parte dos réus, ora agravados. O CPC/2015, diversamente do diploma processual anterior, previu, no procedimento ordinário, a possibilidade de realização de audiência prévia de conciliação ou mediação antes da abertura do prazo de defesa. O objetivo seria de promover a autocomposição entre as partes com a finalidade de minimizar os litígios com mais celeridade e, como consequência, reduzir a sobrecarga de processos que há anos afeta o Poder Judiciário e prejudica a prestação jurisdicional. Entretanto, o pedido formulado na petição inicial não vincula o Juízo, que pode designar ou não a audiência prévia de conciliação, de acordo com o contexto fático-jurídico apresentado e o grau de litigiosidade que envolve as partes, utilizando também como critério a sua experiência nas resoluções de conflitos da mesma natureza (art. 334, §4o do CPC). Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO